Tribunal: TJMT
Processo: 1013688-59.2019.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013688-59.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALERIA RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 031.720.611-75 (RECORRENTE), SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - CPF: 030.130.881-09 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONTRATO ORIGINÁRIO DO DÉBITO. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Nas razões do recurso inominado interposto, a empresa reclamada anexou
Proposta de abertura de conta
(ID. 98510006 e 98510007). Analisar o documento colacionado seria violar o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, uma vez que tais provas seriam analisadas diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo a quo, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95.

2.
Diante da negativa da parte autora em ter celebrado contrato com a empresa promovida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos o contrato originário do débito, capaz de autorizar a cobrança, razão pela qual o débito deve ser declarado inexigível.

3.
Quanto à alegada aplicabilidade da súmula 385 do STJ, está demonstrada a existência de anotação preexistente, de modo que inconteste a incidência da súmula.

4.
Sentença parcialmente reformada.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto pela
reclamada
em face da sentença de procedência dos pedidos iniciais que declarou inexigível o débito, ao fundamento que a empresa reclamada não comprovou a legitimidade para a cobrança, bem como condenou a promovida a indenizar a autora por danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A promovida anexou as razões do recurso documento não colacionados durante a instrução processual, qual seja:
Proposta de abertura de conta
(ID. 98510006 e 98510007). Assim, em razão da existência de provas da origem do débito, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente requer a aplicação da Súmula 385/STJ para julgar improcedente o pedido de danos morais, considerando que a autora possuía dívida preexistente.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita em verificar a exigibilidade do débito que ensejou a inscrição do nome da reclamante nas entidades de proteção ao crédito e, se tal fato tem o condão de ensejar a obrigação de reparação de danos morais.

Pois bem, no presente caso, a reclamante alega na inicial não possuir qualquer vínculo jurídico com a reclamada.

Por sua vez, a promovida defende que o respectivo crédito lhe foi cedido, via contrato de cessão de crédito, firmado com o
Banco do Brasil
. Para comprovar suas alegações, juntou na fase instrutória
telas de extrato bancário
(ID. 98509975) e
declaração de cessão de crédito emitida pela instituição financeira
(ID. 98509974).

Nas razões do recurso inominado interposto, a empresa reclamada anexou
Proposta de abertura de conta
(ID. 98510006 e 98510007). Analisar o documento colacionado seria violar o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, uma vez que tais provas seriam analisadas diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo a quo, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95.

Assim, considerando a impossibilidade de análise da prova anexa ao recurso inominado,
passo a análise do mérito sem considerá-la
.

Apenas a título argumentativo, não se trata de prova nova, tampouco fato novo, nos termos do artigo 435 do CPC, tendo em vista que a empresa poderia e deveria tê-lo trazido na fase instrutória, contudo, quedou-se silente.

Analisando os documentos juntados em sede de primeira instância, há um ponto em desfavor da Reclamada, qual seja, a de que não comprovou o contrato originário da dívida, capaz de autorizar a cobrança do débito ora questionado.

Assim, os documentos juntados aos autos pela reclamada, desacompanhados do contrato firmado entre a autora e a instituição financeira, nada esclarecem a respeito da controvérsia, porquanto não demonstram a legitimidade da empresa recorrente para realizar a cobrança.
Nesse caminho, a negativação realizada em nome do reclamante foi indevida.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

No entanto, observa-se que consta do extrato encartado aos autos pela parte reclamada (
Id.
98509973
) anotação preexistente, inscrita por outro credor:
Mundial Editora, inclusão em 28.11.2013 e exclusão em 15.11.2018, no valor de R$ 665,00.

A esse respeito, frisa-se que a recorrida não informou durante a instrução processual, se a mencionada inscrição estava sub judice ou fez prova que se tratava de anotação indevida. Dessa forma, restando comprovado que existe anotação preexistente em nome da parte consumidora nos órgãos de proteção, inexiste dano moral a ser indenizado, em consonância com o disposto na Súmula 385 do STJ, aplicada ao caso em apreço.

Ainda que a referida inscrição tenha sido excluída do cadastro de proteção ao crédito, tais fatos ocorreram em datas posteriores à de inclusão da inscrição discutida nestes autos, não sendo a exclusão daquela suficiente para afastar a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, uma vez que não restou comprovado que a inscrição anterior foi indevidamente anotada, tampouco que seja decorrente do reconhecimento (judicial ou extrajudicial) da inexigibilidade do respectivo débito. Nesse sentido, é o entendimento já proferido por esta e. Turma Recursal (TJ-MT 10298466120208110002 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 29/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 30/04/2021).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
PROMOVIDA
, posto que tempestivo, e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença apenas para
JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos morais
, ante a aplicação da Súmula 385/STJ, mantendo-se os demais termos da sentença, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022